Tribunal: STJ
Processo: 0436576-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050027 - SP (2025/0436576-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE BUENO DE CAMARGO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. ROUBO MAJORADO. REGIME
ART. 105,
E
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta
instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal acerca das competências do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois presente
fundamentação idônea que possibilita a fixação do
regime inicial mais gravoso para o cumprimento da
pena, tendo em vista as circunstâncias concretas do
delito praticado mediante o concurso de agentes e
emprego de arma branca, e pelo fato de o recorrente
responder a outro processo, além de ter sido o mentor
do delito, cooptando os demais acusados.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53962885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a446a6cf-3859-4676-8aaf-ad847d4518e6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53962885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a446a6cf-3859-4676-8aaf-ad847d4518e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050027 - SP (2025/0436576-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE BUENO DE CAMARGO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. ROUBO MAJORADO. REGIME
ART. 105,
E
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta
instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal acerca das competências do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois presente
fundamentação idônea que possibilita a fixação do
regime inicial mais gravoso para o cumprimento da
pena, tendo em vista as circunstâncias concretas do
delito praticado mediante o concurso de agentes e
emprego de arma branca, e pelo fato de o recorrente
responder a outro processo, além de ter sido o mentor
do delito, cooptando os demais acusados.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ BUENO DE
CAMARGO NETO contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53962890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:10
Código de Controle do Documento: da687ee4-ecca-49ca-838c-aae34a325667

Argumenta a Defensoria Pública da União ser necessária, ao menos, a
análise mínima das alegações para verificação de eventual ilegalidade flagrante
passível de concessão de ofício, destacando que a não impugnação no momento
processual mais adequado não elimina ilegalidades existentes e que o habeas
não se submete a formalismos impeditivos de sua apreciação.
corpus
Invoca os arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, que autorizam
a concessão sempre que alguém sofrer violência ou coação ilegal em sua
liberdade de locomoção.
Sustenta não se tratar de revisão criminal, por ausência de fatos ou
provas novas, mas de ilegalidade patente que demanda correção imediata.
Assevera, ainda, que a filtragem por formalismos processuais compromete a
essência do remédio constitucional, o devido processo legal e o acesso à justiça,
além de esvaziar o Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 03/2025.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a remessa
do agravo à Turma para provimento e reforma da decisão.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, haja vista o trânsito
em julgado da condenação.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal,
para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
NULIDADE.
PORQUE SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL.
Documento eletrônico VDA53962890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:10
Código de Controle do Documento: da687ee4-ecca-49ca-838c-aae34a325667

ATUAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de habeas corpus em
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro
Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer do
art. 301
povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'"
(AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024,
grifo próprio.)

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE
LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO
LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por
se tratar de habeas corpus substitutivo de via processual
específica, não compete a esta Corte analisar os fundamentos
de apelação transitada em julgado, a qual deve ser objeto de
recurso interposto na origem, a fim de evitar inadmissível
Cabia à defesa trazer seus
subversão de competência.
argumentos relativos à diminuição da reprimenda-base na ação
revisional e depois impetrar o
, a fim de possibilitar
habeas corpus
o exame da matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
Documento eletrônico VDA53962890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:10
Código de Controle do Documento: da687ee4-ecca-49ca-838c-aae34a325667

[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifo
12/8/2024,
15/8/2024,
próprio.)

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESSA
CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o
qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do
, visto que o conhecimento de
em substituição à
writ
habeas corpus
revisão
criminal
subverte
o
sistema
de
competências
constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual
para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/4/2023,
de
.
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
art. 105,
e, da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa
contra acórdão proferido pela instância antecedente, no
julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos (fl. 65), o Tribunal de origem concluiu
pela proporcionalidade do regime fechado, tendo em vista “as circunstâncias
fáticas em que o delito foi praticado – mediante o concurso de agentes e emprego
de arma branca -, e pelo fato de [...] José Bueno estar sendo processo por crime
de tráfico [...], demonstrando personalidade voltada para a prática de crimes, além
de ter sido o mentor do delito, cooptando os demais acusados para a prática do
crime, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal”, entendimento que está de
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA53962890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:10
Código de Controle do Documento: da687ee4-ecca-49ca-838c-aae34a325667

Direito penal. Agravo regimental EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Regime inicial
fechado. Agravo REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
de recurso especial em caso de roubo majorado, questionando a
dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação
da pena na terceira fase da dosimetria, em 3/8, com base nas
circunstâncias concretas do fato, é válida.
3. A questão em discussão também envolve a definição do regime
inicial fechado para cumprimento da pena, considerando a
gravidade concreta do delito.
III. Razões de decidir
4. A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria foi
fundamentada em elementos concretos do fato, em consonância
com o entendimento deste Tribunal Superior.
5. A fixação do regime inicial fechado atendeu à gravidade
concreta do delito, refletindo o entendimento deste Tribunal
Superior sobre a necessidade de maior reprimenda.
6. O pedido de fixação de regime domiciliar não é cabível, pois a
acusada não se encontra presa preventivamente, devendo tal
requerimento ser formulado ao Juízo das Execuções.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena na terceira fase
da dosimetria com base em circunstâncias concretas do fato é
válida. 2.
A fixação de regime inicial fechado pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito. 3. O pedido de regime domiciliar
deve ser formulado ao Juízo das Execuções, não sendo cabível
quando a acusada não está presa preventivamente".
[...]
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.420.053/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025,
grifo próprio)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO TENTADO.
REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se busca a fixação de regime
Documento eletrônico VDA53962890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:10
Código de Controle do Documento: da687ee4-ecca-49ca-838c-aae34a325667

prisional mais brando para cumprimento de pena de 1 ano e 4
meses de reclusão pela prática do delito de roubo tentado (art.
157, caput, c/c
II, do CP).
art. 14,
2. Fato relevante. O agravante abordou a vítima em via pública,
anunciou o assalto e, após a vítima fugir, quebrou o vidro do
veículo e a perseguiu dentro de uma secretaria, onde foi preso em
flagrante.
3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau fixou o
regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando
a gravidade do ilícito. O acórdão reformou para regime semiaberto,
considerando a ausência de consumação e a primariedade técnica
do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o regime
prisional semiaberto, fixado para o cumprimento da pena, está
devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito e no
modus operandi do agravante, ou se deveria ser fixado o regime
aberto, considerando a primariedade e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fixação do regime semiaberto está justificada pela ousadia e
periculosidade do agravante, evidenciadas pelo modus operandi
do delito, que demonstram a gravidade concreta do crime.
6. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso,
mesmo com pena-base no mínimo legal, quando a gravidade
concreta do delito e o modus operandi justificam tal medida.
7. A primariedade técnica do agravante e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis não são suficientes para
afastar a fixação do regime semiaberto, diante da gravidade
concreta do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime semiaberto para
cumprimento de pena é justificada pela gravidade concreta do
delito e pelo modus operandi do agravante. 2. A primariedade
técnica e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não
afastam a possibilidade de fixação de regime mais gravoso
quando a gravidade concreta do crime assim o exigir."
[...]
(AgRg no HC n. 958.287/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifo
19/2/2025,
24/2/2025,
próprio)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53962890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:10
Código de Controle do Documento: da687ee4-ecca-49ca-838c-aae34a325667

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0436576-9
HC 1.050.027 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001022320228260496 1022320228260496 15002555420218260257
21202232021
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSE BUENO DE CAMARGO NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE BUENO DE CAMARGO NETO (PRESO)
CORRÉU
: PATRICK LUAN DOS ANJOS BENTO
CORRÉU
: MAXUELL PARISI DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE BUENO DE CAMARGO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548509821805<155@
2025/0436576-9 - HC 1050027 Petição : 2025/0123264-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:12:46
Código de Controle do Documento: E257A15A-9405-4D93-96FA-ECBE5930EE71